Tribunal: STF
Processo: RE 1479813
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribuna de Justiça do Estado do Espírito Santos, cuja ementa transcreve-se a seguir (eDOC 9, p. 3):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Analisando a matéria vertida nos presentes autos, esta c. Câmara Cível reconheceu que a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)



    2. A fiscalização das atividades realizadas nas estações portuárias compete à União, não podendo o ente público municipal cobrar a pretensa taxa de licença para funcionamento em horário especial da recorrida, que atua no transporte multimodal de cargas.



    3. Recurso conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 13). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 30, I, 97 e 145, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, discorre acerca da constitucionalidade da norma municipal, asseverando que “em nenhum momento o recorrente estabeleceu regras de funcionamento dos portos, mas sim o cumprimento das normas municipais de postura.” (eDOC 15, p. 7)



    Sustenta que o Tribunal de origem afastou a aplicação da lei municipal nº 3.375/95 sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A Primeira Câmara Cível do TJ/ES rejeitou os embargos declaratórios opostos sob os seguintes fundamentos (eDOC 13, p. 4):



    “Não há que se falar em omissão quanto à cláusula de reserva de plenário, pois não houve declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal que prevê a Taxa de Verificação e Posturas. 



    O acórdão recorrido não afastou a constitucionalidade da norma que previa a cobrança da taxa de funcionamento em horário especial. O acórdão apenas concluiu que referida norma não se aplicava ao caso em análise em razão da peculiaridade de a atividade objeto da exação ser exercida dentro de um porto marítimo, cuja regulamentação e fiscalização do horário de funcionamento estão sujeitas à competência da União, concluindo-se, portanto, que a norma não possui a abrangência que lhe pretende impor a municipalidade.”



    Da leitura dos termos dos acórdãos impugnados verifica-se que a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afastou a aplicabilidade da lei municipal nº 3.375/95 no âmbito dos portos marítimos em razão do reconhecimento da competência da União.



    Dessa forma, evidencia-se error in procedendo da decisão hostilizada, haja vista a reserva de plenário contida no art. 97 do Texto Constitucional. Por conseguinte, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF, segundo o qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRARIEDADE. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. Contraria o enunciado da Súmula Vinculante 10 o acórdão que afasta, com fundamentos extraídos da Constituição Federal, a legitimidade da Defensoria Pública para a proposição de ação civil pública, prevista no art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, com redação da Lei nº 11.448/2007, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 17744-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.04.2016)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem com observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente